Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi declarado saneado quanto a VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO, VERA LÚCIA MENDES DE PONTES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, no ID: 23110681. No ID: 23110683, os cálculos judiciais foram homologados quanto a eles. No ID: 26426458, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos dos citados servidores. No ID: 27485299, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre as quantias apuradas e ambas concordaram (ID: 29660389 e ID: 29885647, pdf 1367-1375). No ID: 30061327, determinou-se ao exequente que esclarecesse a divergência no sobrenome de VERA LÚCIA MENDES DE PONTES e que providenciasse declaração de vínculo funcional atualizada da servidora VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS. No ID: 30374266, pdf 1384-1385, o SINDIRETA informou que a beneficiária VERA LÚCIA MENDES PONTES alterou seu sobrenome em virtude de seu casamento, como se vê pela certidão anexada no pdf 1384, passando a ser grafado como VERA LÚCIA MENDES LEAL. Ainda, o exequente, no pdf 1385, juntou declaração de vínculo funcional VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS. Apesar de intimado acerca dos novos documentos trazidos aos autos, o Distrito Federal não se manifestou sobre eles (ID: 31117390). Quanto à forma de pagamento dos créditos dos beneficiários, destacou o exequente no ID: 29660389 que os substituídos VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO, VERA LÚCIA MENDES LEAL e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS renunciaram ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Ademais, postulou a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução e, requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA e VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, também com o destaque dos honorários contratuais. Todavia, em revista aos autos, denota-se das declarações de vínculo funcional de ID: 23110681, pdf 835; e de ID: 30374266, pdf 1385, que a substituída VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS é servidora do quadro de pessoal da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO, sob o regime estatutário. Apesar da ausência de divergência entre as partes sobre os novos cálculos judiciais (ID: 26426458), diga o Distrito Federal especificamente sobre as declarações de vínculo funcional da servidora VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS. I. Brasília, 15 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador